Tribunal: TJSP
Processo: 0000828-11.2015.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO PRAZO DE 24 MESES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE MIL REAIS – Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Impertinência da oitiva de testemunhas – Matéria técnica relativa à validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO PRAZO DE 24 MESES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE MIL REAIS – Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Impertinência da oitiva de testemunhas – Matéria técnica relativa à validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Rejeição.
MÉRITO – Obrigação de implantação de centro de controle de zoonoses, assumida no último quadrimestre do mandado do ex-Prefeito, não cumprida – Execução da multa – Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que impõe criação de órgão governamental e aumento da despesa com pessoal sem a observância do regramento do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Assunção de obrigações não autorizadas, irregulares e, presumidamente, lesivas ao patrimônio público – Nulidade de pleno direito configurada – Inteligência dos arts. 15, e 21 e 42 da LRF – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada, para declarar a nulidade do título executivo extrajudicial e, por consequência, extinguir a execução.
– Apelo provido.